Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714412-80.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICAELA DE OLIVEIRA APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO Trata-se do terceiro requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça apresentado por M. D. O. ao longo do processo (id 62719200). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o primeiro requerimento no início do processo. Adotou o fundamento de que há evidências de que M. D. O. não é hipossuficiente econômica. Indeferi o segundo requerimento com base no fundamento da preclusão. Registrei que ela não comprovou a alteração da capacidade financeira para justificar a reapreciação da matéria (id 62719144 e 63576368). M. D. O. reitera os argumentos. Alega que o laudo do Instituto Médico Legal (IML) não encontrou os produtos ilegais mencionados nas publicações. Afirma que o nome foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito (id 64458229). É o relatório. O art. 507 do Código de Processo Civil impede a rediscussão do tema por tratar-se de matéria preclusa. M. D. O. não demonstrou a alteração da capacidade financeira ocorrida após a apreciação do requerimento pelo Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Após a preclusão, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator